Tribunal: TJMT
Processo: 1042044-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1042044-02.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO.
Recorrida: VULCABRAS AZALEIA – SP, COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO EM LOJA VIRTUAL – COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR POR SUPOSTA INCONSISTÊNCIA DE DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso, verifica-se que a parte autora não teve qualquer cobrança das compras canceladas em seu cartão de crédito, inexistindo prejuízos de ordem material, bem como não restou configurado no caso dos autos que o autor tenha se submetido à situação de efetiva ofensa aos atributos da personalidade.
2- In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.
3- Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos materiais.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042044-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), VULCABRAS AZALEIA - SP, COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 18.565.468/0012-41 (RECORRIDO), JOAO RENATO DE FAVRE - CPF: 288.057.098-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022